Tribunal: TRF3
Processo: 5000883-95.2024.4.03.6143
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
565/575)

5000883-95.2024.4.03.6143

Intimação via sistema Data: 28/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 28/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000883-95.2024.4.03.6143

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATA EMERY VIVACQUA - SP294473-S

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM LIMEIRA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT). DEDUÇÃO DO DOBRO DAS DESPESAS SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL. LIMITE DE 4% DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE 10%. OMISSÃO PARCIAL. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que negou provimento à remessa necessária e deu provimento à apelação de CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. em mandado de segurança. O acórdão reformou parcialmente a sentença para conceder integralmente a segurança, reconhecendo que a dedução do dobro das despesas do Programa de Alimentação do Trabalhador incide sobre o lucro tributável e que o limite de 4% do imposto de renda devido inclui o adicional de 10%. A União alegou omissão quanto aos efeitos da MP no 1.108/2022, convertida na Lei no 14.442/2022, à validade do art. 186 do Decreto no 10.854/2021 e do Decreto no 11.678/2023, e à eventual superação da jurisprudência do STJ.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o acórdão apresentou omissão quanto aos efeitos da MP no 1.108/2022 (Lei no 14.442/2022) sobre a matéria; (ii) se houve omissão quanto à análise da validade ou convalidação do art. 186 do Decreto no 10.854/2021 e do Decreto no 11.678/2023; (iii) se o acórdão deixou de examinar a alegação de superação da jurisprudência do STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou a matéria nuclear do mandado de segurança ao reconhecer que a dedução do dobro das despesas do PAT, prevista no art. 1o da Lei no 6.321/1976, incide sobre o lucro tributável e que o limite de 4% incide sobre o imposto de renda devido.

O acórdão distinguiu dois momentos do cálculo: a definição do lucro tributável, onde se aplica a dedução do PAT, e a definição do tributo devido, onde se aplica o limite de 4%.

O exame do acórdão não abordou de forma pormenorizada as alegações relativas à MP no 1.108/2022 (Lei no 14.442/2022), à validade do art. 186 do Decreto no 10.854/2021, ao Decreto no 11.678/2023 e à alegada superação da jurisprudência do STJ. Reconhece-se omissão específica quanto a esses pontos, que extrapolam em parte o objeto imediato do mandado de segurança, o qual se limitou à metodologia de apuração do benefício fiscal e ao alcance do limite de 4%.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos parcialmente, apenas para sanar omissão e integrar a fundamentação, sem modificação do resultado do julgamento que negou provimento à remessa necessária e deu provimento à apelação para conceder integralmente a segurança.

Tese de julgamento: “1. A dedução do dobro das despesas do Programa de Alimentação do Trabalhador incide sobre o lucro tributável, nos termos do art. 1o da Lei no 6.321/1976. 2. O limite de 4% aplica-se ao imposto de renda devido e inclui o adicional de 10%. 3. Embargos de declaração podem integrar a fundamentação para suprir omissão sem alteração do resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 6.321/1976, art. 1o; Lei no 11.457/2007, art. 26-A; Lei no 9.430/1996, art. 74.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000883-95.2024.4.03.6143

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATA EMERY VIVACQUA - SP294473-S

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM LIMEIRA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União Federal, em face do acórdão proferido por esta Turma, que negou provimento à remessa necessária e deu provimento à apelação do impetrante CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA., reformando parcialmente a sentença para conceder integralmente a segurança quanto ao reconhecimento de que o limite de 4% do imposto de renda devido inclui o respectivo adicional de 10%.

Sustenta a embargante omissão no acórdão quanto a: (i) efeitos da MP n. 1.108/2022 (convertida na Lei n. 14.442/2022) sobre precedentes formados à luz da redação anterior; (ii) legalidade/convalidação do art. 186 do Decreto n. 10.854/2021 e do Decreto n. 11.678/2023; e (iii) eventual superação da jurisprudência do STJ pela nova redação legal.

A embargada apresentou contrarrazões requerendo, em síntese, o não conhecimento dos embargos, por versarem sobre matéria diversa da discutida no mandamus originário.

É o relatório.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. Avaliado o recurso, passo à análise.

Da análise dos pontos suscitados nos embargos

Quanto ao exame da matéria nuclear dos autos

Transcrevo literalmente trechos do acórdão:

"Art. 1o da Lei no 6.321/1976: dedução do dobro das despesas com PAT incide sobre o lucro tributável (mantida)."

"Distinção entre dois momentos no cálculo: (i) definição do lucro tributável (onde se aplica a dedução do PAT) e (ii) definição do tributo devido (onde se aplica o limite de 4%)."

"Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (vários precedentes citados) firmou entendimento de que: a dedução do PAT deve ser feita diretamente sobre o lucro tributável; e o limite de 4% deve ser calculado sobre o imposto de renda devido"

Dispositivo final do acórdão (literal): "Negou provimento à remessa necessária." e "Deu provimento à apelação do impetrante (CRISTALIA), reformando parcialmente a sentença para: Conceder integralmente a segurança, reconhecendo que o limite de 4% do imposto de renda devido inclui o respectivo adicional de 10%."

Do cotejo entre as razões trazidas pela União e o acórdão, verifica-se que a Turma enfrentou e decidiu a questão central que deu origem ao mandado de segurança — a incidência da dedução do PAT sobre o lucro tributável e a forma de cálculo do limite de 4% — tendo expresso o entendimento que consta das transcrições supra.

Quanto às omissões suscitadas pontualmente pela União

Alega a União omissão relativa ao exame específico sobre a alteração introduzida pela MP n. 1.108/2022 (Lei n. 14.442/2022) e suas consequências quanto à validade/convalidação do art. 186 do Decreto n. 10.854/2021 e ao Decreto n. 11.678/2023, bem como sobre a suposta superação da jurisprudência do STJ.

Constato que, nos trechos do acórdão disponibilizados e transcritos acima, não há exame pormenorizado e literal dessas teses regulatórias e de convalidação trazidas pela União. Assim, reconheço a existência de omissão específica quanto aos pontos indicados pelo embargante — na medida em que se referem a questões normativas e de validade de atos infralegais que não foram objeto de fundamentação expressa no corpo do acórdão disponibilizado.

Todavia, tais questões extrapolam, em parte, o objeto imediato do mandado de segurança, que versou sobre a metodologia de apuração do benefício (incidência da dedução sobre o lucro tributável) e o alcance do teto de 4% quanto ao adicional de 10%, matéria que foi decidida pelo acórdão conforme transcrito.

Conclusão e dispositivo

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para sanar a omissão apontada, nos termos que seguem:

Integra-se a fundamentação do acórdão com a manifestação ora prestada, para registrar que:

a) o acórdão enfrentou e decidiu a matéria nuclear do mandado de segurança — a dedução do PAT sobre o lucro tributável e a inclusão do adicional de 10% no cálculo do limite de 4% do imposto de renda devido — conforme se observa nas passagens transcritas: "Art. 1o da Lei no 6.321/1976: dedução do dobro das despesas com PAT incide sobre o lucro tributável (mantida)." e "Distinção entre dois momentos no cálculo: (i) definição do lucro tributável (onde se aplica a dedução do PAT) e (ii) definição do tributo devido (onde se aplica o limite de 4%)." e no dispositivo: "Negou provimento à remessa necessária." e "Deu provimento à apelação do impetrante (CRISTALIA), reformando parcialmente a sentença para: Conceder integralmente a segurança, reconhecendo que o limite de 4% do imposto de renda devido inclui o respectivo adicional de 10%.";

b) quanto às alegações da União sobre efeitos da MP n. 1.108/2022 (Lei n. 14.442/2022), sobre eventual convalidação do art. 186 do Decreto n. 10.854/2021 pelo Decreto n. 11.678/2023 e sobre suposta superação de precedentes do STJ, o acórdão não procedeu a exame pormenorizado dessas teses, as quais, por sua natureza, extrapolam em parte o objeto direto do mandamus principal; por isso, tais pontos foram objeto de integração de fundamentação sem alteração do julgado.

Mantém-se, sem modificação, o dispositivo do acórdão que:

"Negou provimento à remessa necessária."

"Deu provimento à apelação do impetrante (CRISTALIA), reformando parcialmente a sentença para: Conceder integralmente a segurança, reconhecendo que o limite de 4% do imposto de renda devido inclui o respectivo adicional de 10%."

Reconheceu-se, igualmente, o direito à compensação ou restituição dos valores pagos indevidamente, observada a prescrição quinquenal e a correção pela Taxa SELIC, bem como as limitações previstas no art. 26-A da Lei n. 11.457/2007 e no art. 74 da Lei n. 9.430/96 (conforme dispositivo do acórdão).

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, apenas para sanar a omissão apontada, integrando a fundamentação do acórdão nos termos acima; mantenho, contudo, incólume o seu resultado.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT). DEDUÇÃO DO DOBRO DAS DESPESAS SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL. LIMITE DE 4% DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE 10%. OMISSÃO PARCIAL. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que negou provimento à remessa necessária e deu provimento à apelação de CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. em mandado de segurança. O acórdão reformou parcialmente a sentença para conceder integralmente a segurança, reconhecendo que a dedução do dobro das despesas do Programa de Alimentação do Trabalhador incide sobre o lucro tributável e que o limite de 4% do imposto de renda devido inclui o adicional de 10%. A União alegou omissão quanto aos efeitos da MP no 1.108/2022, convertida na Lei no 14.442/2022, à validade do art. 186 do Decreto no 10.854/2021 e do Decreto no 11.678/2023, e à eventual superação da jurisprudência do STJ.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o acórdão apresentou omissão quanto aos efeitos da MP no 1.108/2022 (Lei no 14.442/2022) sobre a matéria; (ii) se houve omissão quanto à análise da validade ou convalidação do art. 186 do Decreto no 10.854/2021 e do Decreto no 11.678/2023; (iii) se o acórdão deixou de examinar a alegação de superação da jurisprudência do STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou a matéria nuclear do mandado de segurança ao reconhecer que a dedução do dobro das despesas do PAT, prevista no art. 1o da Lei no 6.321/1976, incide sobre o lucro tributável e que o limite de 4% incide sobre o imposto de renda devido.

O acórdão distinguiu dois momentos do cálculo: a definição do lucro tributável, onde se aplica a dedução do PAT, e a definição do tributo devido, onde se aplica o limite de 4%.

O exame do acórdão não abordou de forma pormenorizada as alegações relativas à MP no 1.108/2022 (Lei no 14.442/2022), à validade do art. 186 do Decreto no 10.854/2021, ao Decreto no 11.678/2023 e à alegada superação da jurisprudência do STJ. Reconhece-se omissão específica quanto a esses pontos, que extrapolam em parte o objeto imediato do mandado de segurança, o qual se limitou à metodologia de apuração do benefício fiscal e ao alcance do limite de 4%.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos parcialmente, apenas para sanar omissão e integrar a fundamentação, sem modificação do resultado do julgamento que negou provimento à remessa necessária e deu provimento à apelação para conceder integralmente a segurança.

Tese de julgamento: “1. A dedução do dobro das despesas do Programa de Alimentação do Trabalhador incide sobre o lucro tributável, nos termos do art. 1o da Lei no 6.321/1976. 2. O limite de 4% aplica-se ao imposto de renda devido e inclui o adicional de 10%. 3. Embargos de declaração podem integrar a fundamentação para suprir omissão sem alteração do resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 6.321/1976, art. 1o; Lei no 11.457/2007, art. 26-A; Lei no 9.430/1996, art. 74.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, ACOLHEU PARCIALMENTE os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão